Tribunal: TJMT
Processo: 1007431-16.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007431-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 418.011.348-12 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE -
INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente.

A inscrição na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1007431-16.2022.8.11.0022

Apelante:
Beatriz dos Santos Conceição

Apelada:
Telefônica Brasil S/A

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Beatriz dos Santos Conceição
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de débito c/c Reparação por Danos Morais, que move em face de
Telefônica Brasil S/A
.

Sentença
: considerou que o débito inscrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não implica em negativação e tão pouco afeta o cálculo de score de crédito da requerente. A par disso, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em decorrência da condição de beneficiária da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 180061178): Sustenta, em síntese, a necessidade de condenação da empresa Telefônica Brasil ao pagamento de condenação por danos morais à autora, no valor de R$ 30.000,00, em razão da cobrança indevida de dívida já prescrita por meio da plataforma “
Serasa Limpa Nome
”.

Afirma que a mencionada plataforma não é utilizada para renegociação das dívidas pelos consumidores, mas sim para cobrança, inclusive de dívidas prescritas.

Acrescenta que a empresa
Serasa
vende as informações constantes da plataforma, o que evidencia o caráter de publicidade dos dados desabonadores e demonstra a similaridade com o cadastro tradicional dos débitos.

Assevera que, ao simular negociação para quitação de dívidas dentro da plataforma “
Serasa Limpa Nome
”, há indicação de que o pagamento irá aumentar o
score
do consumidor junto à base de dados, o que alega revelar a influência das dívidas ali inscritas com relação a publicidade das informações.

Aduz que há irregularidade na cobrança - tanto judicial como extrajudicial - de dívidas prescritas.

Pugna pelo provimento do recurso para declarar a inexigibilidade da dívida, determinar a retirada do débito da plataforma “
Serasa Limpa Nome
”, e, para condenar a requerida a indenização por danos morais. Ao final, requer a fixação dos honorários advocatícios

nos termos do artigo 85º § 11º do CPC/15.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 180061181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Beatriz dos Santos Conceição
contra sentença que na Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Reparação por Danos Morais, que move em face de
Telefônica Brasil S/A
, afastou a ocorrência de danos morais e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, s
uscita o apelado, em contrarrazões, a revisão dos benefícios da justiça gratuita concedida a requerente (certidão Id. 180586652). No entanto, verifica-se que a declaração de hipossuficiência anexada aos autos detém valor probatório e autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3º, do art. 99, CPC.

Portanto, mantém-se a justiça gratuita deferida nos autos.

Adiante, cinge-se a lide em torno da cobrança efetuada
pela empresa VIVO Telefônica Brasil, de uma dívida em nome do autor, no valor total de R$ 124,70, com vencimento ocorrido em 01.07.2012; 01.08.2012 e 01.09.2012, por meio de inscrição na plataforma “
Serasa Limpa Nome
”.

A sentença reconheceu a prescrição da cobrança da dívida, porém deixou de declarar a inexigibilidade da dívida por entender passível de cobrança pela via extrajudicial e deixou de condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para declarar inexigível a dívida e condenar Telefônica Brasil S/A ao pagamento de indenização ao autor a título de danos morais.

A recorrente sustenta que a prescrição impede qualquer tipo de cobrança, no entanto,
a prescrição de dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente. Desta feita, mantém-se os termos fixados na sentença recorrida, dada a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, porquanto a autora não apresentou extrato da suposta negativação.

Realça-se que o documento de Id. 180057015 juntado pela autora se trata, na verdade, de proposta de acordo em razão de pagamento em atraso e não se trata de extrato de negativação.

Ademais, a requerida trouxe aos autos extrato emitido em março/2022, que informa a ausência de inscrição do nome da autora, originária da empresa requerida (Id. 180057038).

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano. Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Por outro lado, esta e. Corte já definiu entendimento segundo o qual a inscrição na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não tem o condão de gerar indenização por danos morais, porquanto ausente a característica de publicidade, bem assim não há influência negativa no
score
do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – PORTAL DE RENEGOCIAÇÃO – ACESSO RESTRITO AO DEVEDOR – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PUBLICIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da dívida impede apenas a cobrança na via judicial, e não na extrajudicial. O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no score de crédito do consumidor, portanto não gera dano moral,
e não se justifica o pedido de exclusão desse apontamento. Ao julgar o Recurso, o tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, 1022067-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO
–
SERASA LIMPA NOME – MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição não extingue a obrigação de natureza civil, mas, apenas impede o ajuizamento de ação pelo credor para a respectiva cobrança, razão pela qual não há óbice para que o credor adote providências extrajudiciais para a cobrança de seu crédito. O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral
” (TJMT, 1003633-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITO PRESCRITO - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A prescrição não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando apenas a cobrança judicial da divida, não havendo óbice para o credor exigir extrajudicialmente o seu credito. A inclusão de débito prescrito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, pois acessível, apenas, pelas partes credora e devedora, sem publicidade
” (TJMT, 1003617-49.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. 2
. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
. 3. Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor,
podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “Serasa Limpa Nome”.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido” (TJMT, 1017166-70.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO
. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).
Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor
é lícito realizar a cobrança extrajudicial,
sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto,
não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT, 1000412-78.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição apenas afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial. A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome” ou “Acordo Certo”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral
” (TJMT, 1003385-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023